Tribunal: TJDFT
Processo: 0727002-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que o pronunciou o acusado pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou a defesa do da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, §4o, do Código Penal). O recorrente alega ausência de indícios suficientes de autoria, ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, conforme previsto nos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal.
4. O conjunto probatório demonstra a materialidade do crime por meio de documentos como ocorrência policial, laudos periciais e exame de corpo de delito.
5. O princípio in dubio pro societate impõe que, havendo dúvida razoável sobre a autoria, prevaleça a competência do Tribunal do Júri para decidir, sendo inviável a impronúncia nesta fase.
6. As qualificadoras do motivo torpe (estacionar em local indevido) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque de surpresa de madrugada) não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, II e III; Código de Processo Penal, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903474, 07008615420208070007, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 08.08.2024, DJE 19.08.2024.